Tribunal: STF
Processo: Rcl 55004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Usina Santa Adelia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010450-95.2017.5.15.0120), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho da 2ª Vara de Jaboticabal – TRT da 15ª Região de Campinas - SP, pelo ex-empregado, Sr. PEDRO HENRIQUE BORDIN DE OLIVEIRA, por meio do processo autuado sob o nº. 0010450- 95.2017.5.15.0120, distribuído em 26.04.2017. 



    O presente feito quando da análise do recurso ordinário da Reclamada em fase de conhecimento relegou-se para fase de execução a definição do índice aplicado para correção monetária, sob o fundamento de que a questão ainda não estava pacificada (...).



    Assim, em respeito ao quanto determinado por este Superior Tribunal Federal nos autos das ADC´s 58 e 59, para liquidação de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E mais juros de 1% na fase pré-processual/até citação, e SELIC pura na fase processual.



    A parte contrária recorreu e buscou a aplicação dos juros de 1% ao mês tanto na fase pré-processual quanto na processual, além da aplicação da taxa SELIC.



     O Colegiado de maneira totalmente equivocada acatou o quanto insurgido, desprezando que na taxa Selic já se englobam os juros.



    Consigna-se que o E. Tribunal da 15ª Região entendeu que não houve pela Reclamante insurgência quando condenada aos juros de 1% em fase de conhecimento, motivo pelo qual tal matéria teria transitado em julgado. 



    A Reclamante não se conformou com a decisão colegiada e apresentou Recurso de Revista, o qual não foi recebido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional da 15ª Região de Campinas - SP, o que motivou a interposição do agravo de instrumento pela Reclamante, o qual não foi provido sob o fundamento de que ausente a indicação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal, razão pela qual foi interposto o agravo interno, sob o fundamento de que violado o princípio constitucional da legalidade, garantido no inciso II, do art. 5º da CF, o qual dispõe que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. 



    Verifica-se que o v. Acórdão que determinou aplicação da taxa SELIC acrescida dos juros de mora violou flagrantemente a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2018, nos autos da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021), de relatoria do i. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, conforme certidão de julgamento juntada aos autos (Doc. 14), consoante será minuciosamente explicitado a seguir. 



    Como a referida decisão foi proferida nos autos de ação de controle concentrado de constitucionalidade, constitui tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que o E. Tribunal da 15ª Região de Campinas – SP, deveria ter acolhido integral e imediatamente suas determinações”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR o acórdão prolatado pela 5ª Turma da 9ª Câmara do E. Tribunal do Trabalho de Campinas da 15ª Região - nos autos do processo n. 0010450- 95.2017.5.15.0120, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/8/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, encontra-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 22):



    “A executada requer a observância ao decidido na ADC 58 pelo STF, excluindo-se ‘a aplicação de juros na fase pré-processual, mas tão somente do IPCA-E’; o exequente, por sua vez, sustenta que a exclusão dos ‘juros de mora’ de 1% ao mês a partir da data do ajuizamento da ação ‘ofende a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal)’.



    Consta da sentença proferida na fase de conhecimento o seguinte: 



    Considerando o decidido pelo E. STF nas ADIs 4425 e 4357, e que a mesma ratio decidendi se aplica ao caso (ausência de preservação do valor real da moeda pela TR), declaro a inconstitucionalidade do art. 879, § 7º da CLT, com redação conferida pela Lei 13.467/17, no que se refere à utilização da TR como índice de correção do crédito trabalhista, e determino a utilização do IPCA para fins de atualização. Entretanto, em respeito ao decidido pela Corte Suprema em sede de modulação de efeitos, o IPCA deverá ser adotado somente a partir de 26.03.2015. Sobre a importância corrigida da condenação, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT e art. 39, §1º da Lei 8.177 /91. 



    Em sede recursal, todavia, abordada apenas a questão do ‘índice aplicável às condenações trabalhistas’, relegou-se sua definição para a liquidação de sentença. 



    Correta, portanto, a fixação da SELIC na conformidade do que ficou decidido na ADC 58, sendo também descabida a pretensão quanto à exclusão dos juros desde o ajuizamento da ação, ficando rejeitada a impugnação da executada. 



    Aliás, quanto aos juros, tem razão o exequente ao buscar a aplicação dos juros de mora de 1% a partir do ajuizamento da ação e mesmo após a citação, devendo ser refeita a conta no particular; isto porque, repise-se, consta expressamente da sentença exequenda: ‘Sobre a importância corrigida da condenação, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT (...)’.



    Com efeito, não tendo havido impugnação da reclamada em relação a tal parâmetro por ocasião da interposição do recurso ordinário, não se pode cogitar de qualquer alteração, inclusive de acordo com o que ficou também está expresso pelo STF na referida ADC 58 no sentido de que ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo (...) os juros de mora de 1% ao mês’. 



    Reforma-se nesses termos”. 



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento, transitada em julgado, houve determinação expressa quanto à taxa de juros e omissão quanto ao índice de correção monetária. Assim, entendeu o Juízo da execução ser o caso de manter a parte da decisão transitada, referente aos juros, aplicando-a concorrentemente com o que decidido por esta CORTE no que se refere ao índice de correção monetária. Ou seja, determinou a aplicação dos juros de mora a partir do ajuizamento da ação, cumulando a taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa SELIC.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao determinar a acumulação da taxa de juros de 1% (um por cento) com a taxa prevista na ADC 58 (SELIC), diante da inequívoca caracterização de bis in idem, já que notório o entendimento de que a taxa SELIC substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento”. 



    Assim, é certa a necessidade de cessação da incidência dos juros de mora autônomos, dado o caráter complexo da SELIC incidente na fase judicial, composta de juros e correção a um só tempo, sob pena de criar novas situações desarrazoadas.



    Dessa forma, a partir da fase judicial incide, de forma substitutiva, a modulação, aplicando-se tão somente a taxa SELIC para correção do valor e indenização da mora, vedada sua cumulação com outros índices.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), limitando-se à aplicação, na fase judicial, da SELIC, afastando-se a cumulação com os juros moratórios previstos no título judicial.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente